Tribunal: TJPA
Processo: 0818452-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818452-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO EVANGELISTA DE SOUZA, FABIO EVANGELISTA DE SOUZA, FAGNER EVANGELISTA DE SOUZA, JOEL DE SOUZA, EDMILSON BORGES DE SOUSA, WIGOR BRITO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818452-58.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800762-03.2023.8.14.0069

IMPETRANTE: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID – OAB/PA 18.776 e ZEQUIEL OLIVEIRA DA CRUZ OAB/PA 31.711

PACIENTES: FLÁVIO EVANGELISTA DE SOUZA; FABIO EVANGELISTA DE SOUZA; FAGNER EVANGELISTA DE SOUZA; JOEL DE SOUZA; WIGOR BRITO DE SOUZA e EDMILSON BORGES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO
. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SUPERVENIÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS APÓS IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS À LUZ DO NOVO CENÁRIO PROCESSUAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818452-58.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800762-03.2023.8.14.0069

IMPETRANTE: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID – OAB/PA 18.776 e ZEQUIEL OLIVEIRA DA CRUZ OAB/PA 31.711

PACIENTES: FLÁVIO EVANGELISTA DE SOUZA; FABIO EVANGELISTA DE SOUZA; FAGNER EVANGELISTA DE SOUZA; JOEL DE SOUZA; WIGOR BRITO DE SOUZA e EDMILSON BORGES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados
Rodney Itamar Barros David
e
Zequiel Oliveira da Cruz
em favor de
FLÁVIO EVANGELISTA DE SOUZA, FABIO EVANGELISTA DE SOUZA, FAGNER EVANGELISTA DE SOUZA, JOEL DE SOUZA, WIGOR BRITO DE SOUZA e EDMILSON BORGES DE SOUZA
, já qualificados nos autos, contra ato emanado do Juiz da Vara Única de Pacajá – PA que, nos autos de processo nº.

0800762-03.2023.8.14.0069, indeferiu produção de provas requisitada pela defesa dos pacientes na origem.

Argumentaram os impetrantes,

em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento ao indeferir produção de provas requeridas pela defesa, mais precisamente, a emissão de ofícios à Polícia Civil do Estado do Pará para fins de instruir o feito com elementos de prova específicos e subsidiar tese defensiva, tais como procedimentos administrativos em curso ou apurados em nome das vítimas.

Requereram, então, liminarmente, que fosse determinado o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, suspendendo, portanto, a audiência do dia 01/12/2023 e qualquer nova data.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de que seja determinada a requisição de cópias de inquéritos policiais em curso ou já findados, em nome das vítimas, para consubstanciar teses defensivas relevantes (id 17131391).

Juntaram documentos (id 1
7131392 – 17131411).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17218477).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17319147).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17344517).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem deve ser denegada, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A uma porque, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]
, embora o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o julgador tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada, tal como ocorreu no caso em comento.

A duas porque, ainda que assim não o fosse, o deferimento da produção de provas requerida pela defesa dos pacientes envolveria necessária perquirição sobre a pertinência, ou não, dos elementos probatórios buscados para fins de instrução do feito, o que, seguramente, demandaria indevidas antecipações e juízos de valor deste Tribunal em prejuízo de eventual avaliação do juiz natural, sobretudo porque, desde o ajuizamento da inicial, sobrevieram novos atos processuais na origem, inclusive com início da fase instrutória que se pretendia retardar, alterando, pois, o cenário que antecedeu à impetração e, a meu ver, ensejando nova apreciação do pleito veiculado pelos impetrantes a partir da colheita de provas já realizada até o momento.

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACAREAÇÕES. DILIGÊNCIA CONSIDERADA INÚTIL PELO JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA IN CASU. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o d. Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada. Precedentes. III - Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu in casu. IV - Verifica-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa ao pleito da d. Defesa
. Ademais, não comprovada de plano a imprescindibilidade da diligência, para se concluir em sentido oposto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 711895 SP 2021/0394870-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Belém, 15/03/2024